Tribunal: STF
Processo: HC 89154
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-16
Data de publicação: 2006-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA PARA EFEITO DE EXTRADIÇÃO -
   CAUSA DE PEDIR - NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO RELATOR. Conforme o
   Verbete nº 692 da Súmula do Supremo, surge inadequada a
   impetração quando a matéria nela versada não haja sido submetida
   ao relator da extradição.